Tribunal: TJSP
Processo: 1007438-90.2020.8.26.0606
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-07-23
Data de publicação: 2022-07-23

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Acidente in itinere – Fratura de tornozelo esquerdo - Demonstração da lesão, do nexo causal e da redução da capacidade laborativa do segurado – Auxílio-acidente devido – Recurso oficial, único interposto, parcialmente provido.